Tribunal: TJES
Processo: 5001238-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: WILLIAN FAE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
Recurso Inominado – Plano de Saúde – Migração de carteira entre operadoras em virtude de operação societária submetida ao CADE – Beneficiário que seguiu utilizando carteirinha e rede da São Bernardo – Inadimplemento contratual entre operadoras – Suspensão/recusa de atendimento e redução de rede – Conduta abusiva – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade solidária das operadoras (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC) – Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) – Rede da Mais Saúde reduzida em Linhares – Danos morais devidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001238-40.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: WILLIAN FAE

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
Recurso Inominado – Plano de Saúde – Migração de carteira entre operadoras em virtude de operação societária submetida ao CADE – Beneficiário que seguiu utilizando carteirinha e rede da São Bernardo – Inadimplemento contratual entre operadoras – Suspensão/recusa de atendimento e redução de rede – Conduta abusiva – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade solidária das operadoras (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC) – Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) – Rede da Mais Saúde reduzida em Linhares – Danos morais devidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Plano originalmente contratado com a
Casa de Saúde São Bernardo S.A.
; posterior migração de carteira para a
Mais Saúde S.A.
, no contexto de operação fiscalizada pelo
CADE
, com compromissos de preservação da cobertura. Consumidor permaneceu com carteirinha/identidade visual da São Bernardo e utilizou sua rede credenciada até a interrupção dos atendimentos, sob alegação de inadimplemento entre as operadoras.

Sentença confirmou a liminar para que
ambas
restabelecessem a cobertura nas condições contratadas e condenou solidariamente ao pagamento de
R$ 6.000,00
por danos morais.

Recurso exclusivo da São Bernardo arguindo ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, assim como pedido de redução do valor dos danos morais fixados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Saber se, diante da cessão de carteira e do alegado inadimplemento da adquirente, a São Bernardo pode eximir-se do restabelecimento/continuidade do atendimento ao consumidor, ou se subsiste responsabilidade solidária, com preservação da cobertura originalmente pactuada e reparação dos danos

RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, a partir das alegações constantes da petição inicial. No caso, da narrativa exposta na exordial depreende-se que o recorrido manteve vínculo contratual e de atendimento com a Casa de Saúde São Bernardo, inclusive utilizando carteirinha e rede credenciada vinculada à recorrente. Dessa forma, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, razão pela qual a São Bernardo detém legitimidade passiva para responder às pretensões formuladas.

6. Dessa forma, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, razão pela qual a São Bernardo detém legitimidade passiva para responder às pretensões formuladas, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ:

"as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" ( AgRg no AREsp n. 655.283/RJ , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015)

7. No mérito, tem-se que não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a Recorrente e a segunda Requerida fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

8. O consumidor aderiu ao contrato que lhe assegurava cobertura assistencial ampla, e, mesmo após a alegada transferência de carteira,
continuou portando e utilizando carteirinha
com a marca da São Bernardo e utilizando sua rede credenciada. Ainda que os boletos estivessem sendo emitidos em nome da Mais Saúde, tem-se que a manutenção da utilização das carteirinhas da São Bernardo mesmo após a transferência de carteira gerou legítima expectativa nos consumidores da continuidade dos serviços.

9. Criou-se, assim,
legítima expectativa de continuidade dos serviços
, frustrada apenas quando, por questões negociais entre empresas de grande porte, a rede da São Bernardo foi abruptamente suspensa. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que norteiam a Política Nacional de Relações de Consumo (art. 4º, III, do CDC), e configura falha na prestação de serviços nos termos do art. 14 do CDC.

10. Outrossim, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, do CDC consagram a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Assim, disputas contratuais entre São Bernardo e Mais Saúde – inclusive sobre repasses por “locação de rede” – não podem ser oponíveis ao consumidor, que não pode suportar o risco do empreendimento.

11. Releva notar que o próprio Ato de Concentração perante o CADE ensejou compromissos de preservação da cobertura assistencial e de ausência de prejuízo aos beneficiário
s
durante e após o desinvestimento, o que reforça a ilicitude da interrupção do serviço.

12. Portanto, tem-se que apesar da irresignação da Recorrente, esta é parte legítima para responder perante o consumidor Recorrido no caso em comento, razão pela qual correta a r. sentença quanto à sua legitimidade, bem como responsabilidade solidária.

13. Outrossim, corretamente aplicada a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, CDC). Cabia às requeridas demonstrar, de modo cabal, que a
rede da Mais Saúde

possui capacidade real e suficiente
para
absorver os beneficiários oriundos da São Bernardo
, especialmente no Município de Linhares, onde os autos evidenciam rede reduzida e poucos profissionais. Todavia, tal encargo probatório não foi cumprido – sendo a Mais Saúde revel e não havendo comprovação idônea pela São Bernardo do período de transição, extensão de obrigações e equivalência assistencial –, o que agrava a constatação de falha.

14. À luz do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, reputa-se também
abusiva qualquer tentativa de transferir ao consumidor o ônus de litígios empresariais ou de reduzir qualitativamente a rede sem garantias mínimas de continuidade e equivalênci
a.

15. Por fim, o argumento de que a São Bernardo “não é SUS” e, portanto, não poderia atender sem contraprestação direta não desonera o dever de
não interromper
atendimento em prejuízo do beneficiário. É evidente que a operadora não está condenada a prestar serviços gratuitamente

ad aeternum
; tem, porém, vias adequadas para resguardar sua posição:
(
i) pode ajustar contrato diretamente com o consumidor, caso haja interesse, passando a receber a contraprestação; ou (ii) pode demandar a Mais Saúde em ação própria para reaver eventuais valores.O que não se admite é a transferência do ônus dessa disputa ao consumidor, que não pode ficar desamparado, sobretudo em se tratando de serviço essencial como a saúde, protegido constitucionalmente (art. 196 da CF).

16. Nesta vertente, a 3ª Turma Recursal deste Estado, em caso análogo, reconheceu que a
suspensão de atendimentos após cessão de carteira e a redução da rede credenciada configuram conduta abusiva e falha do serviço
, impondo o
restabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados
e a condenação por danos morais, com
responsabilidade solidária das operadoras, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE . REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso que busca a total procedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora . 4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. 5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas . Responsabilidade solidária. 6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde. 7 . Indenização por danos morais devida. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários . Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados. 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, 49, 30 e 35 . Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50014735520248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

17. Tal entendimento é harmônico com a orientação do STJ, segundo a qual
o plano se vincula à oferta
(arts. 30 e 35, CDC) e não pode
diminuir/alterar a rede
ou inviabilizar a fruição do serviço sem assegurar equivalência e continuidade, sob pena de prática abusiva (AgInt no AREsp 1.207.759/SP, 3ª Turma, DJe 25/09/2019).

18. Nesse panorama, a r. sentença que determinou que ambas as Requeridas restabeleçam a cobertura nas
condições originalmente contratadas
e a condenação solidária à reparação dos danos morais sofridos no valor de R$ 6.000,00 se mostra
proporcional e pedagógico
, sopesadas a gravidade da conduta, a relevância do bem jurídico (saúde) e a capacidade econômica das rés (arts. 6º, VI, e 944, CC por analogia).

19.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

Em migração de carteira submetida ao CADE, subsiste a responsabilidade solidária das operadoras pela manutenção da cobertura nos moldes originalmente contratados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC), sendo abusiva a suspensão de atendimentos ou a redução da rede sem prova de equivalência e capacidade de absorção (arts. 6º, VIII, 30, 35 e 51, IV e §1º, II, CDC); eventuais inadimplementos devem ser resolvidos entre as operadoras, não podendo recair sobre o consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 3º; 4º, III; 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 30; 35; 51, IV e §1º, II do CDC e art. 944 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)